Tribunal: TJDFT
Processo: 0728595-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728595-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR MARCOS CAITANO LEAL DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar para antecipação dos efeitos da tutela, interposto por VITOR MARCOS CAITANO LEAL DA SILVA, em sede de mandado de segurança, que aponta como autoridades coatoras o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e o CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, cuja decisão indeferiu a liminar para manter o agravante/impetrante no concurso público da PMDF. O agravante/impetrante pede, preliminarmente, os benefícios da gratuidade de justiça, colacionando a declaração de hipossuficiência – ID no 203643615. Quanto ao mérito, afirma que “participou de concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes - QPPMC...”. Informa que foi aprovado nas etapas da prova objetiva, dos testes de aptidão física e de aptidão psicológica, por isso, restou classificado dentro do número de vagas. Ocorre que, na fase de investigação da vida pregressa, foi contraindicado a prosseguir no certame público. Trouxe argumentos no sentido de que não há razão para que seja excluído do certame, cuja homologação estava prevista para o dia 12 de julho de 2024. Ao final, requereu, além da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, a antecipação dos efeitos da tutela de urgência para suspender “o ato de eliminação do autor e, como consequência, assegurar a sua permanência no concurso público em igualdade de condições com os demais candidatos, devendo constar sua classificação lista quando da divulgação da homologação do resultado final e classificação, com ulterior reserva de vaga para posse, caso tenha logrado aprovação no referido curso...”. No mérito, pleiteou a concessão da segurança para tornar definitiva e confirmar “a liminar inicialmente buscada, determinando que o candidato seja considerado INDICADO na investigação de vida pregressa e conste definitivamente na lista de candidatos aprovados, com sua sequente nomeação, caso tal providência já não tenha sido realizada anteriormente, retirando a condição de sub judice dos assentamentos funcionais...”. Ausência de preparo, ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por meio da Decisão de ID no 61461257. É o relatório. Decido. Compulsando os autos do processo originário, verifico que houve a prolação de sentença (ID no 20865787 dos autos no 0713195-48.2024.8.07.0018), na qual o Juízo a quo denegou a segurança, resolvendo o processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Posto isso, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Oportunamente, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador